Tribunal: TJDFT
Processo: 0708163-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. DANO AMBIENTAL. INCÊNDIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. PANDEMIA DA COVID-19. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Demonstrada a materialidade e existindo suficientes indícios de autoria imputada ao paciente pela prática dos múltiplos delitos relacionados à ocupação e parcelamento irregular de imóvel, incluindo incêndio e participação de organização criminosa, em circunstâncias indicadoras da periculosidade do acusado e da intimidação de testemunhas, justifica-se a prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução penal, observados os requisitos insertos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e inaplicáveis medidas cautelares alternativas, bem como insuficientes as condições pessoais favoráveis ao paciente.
2. A liberação de presos a pretexto de prevenir a contaminação pelo “coronavírus”, via prisão domiciliar ou outras medidas alternativas, está subordinada à presença de requisitos relativos ao enquadramento do preso no grupo mais vulnerável à doença, à necessidade de cuidados que não podem ser implementados no estabelecimento prisional e, ainda, à demonstração de que fora do sistema carcerário o detento estará mais protegido do contágio.
3. Ordem denegada.